Tribunal: STF
Processo: Rcl 79129
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo MPMG contra decisão proferida pelo TJMG, sob alegado descumprimento do que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do Tema/RG nº 1.068 e do enunciado vinculante nº 10 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante que, na origem, o réu Márcio Matias dos Santos fora condenado, como incurso no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, à pena de 19 anos e 20 dias de reclusão; a sentença foi confirmada pela 7ª Câmara Criminal do TJMG, que, contudo, não determinou a sua prisão; opostos embargos de declaração, foram rejeitados, tendo sido então interpostos recursos extraordinário e especial.

    3. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada; no mérito, a sua cassação, para que outra seja proferida em observância à Súmula Vinculante nº 10.
         É o relatório                                                                           
         Decido  
    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se má aplicação do que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do Tema/RG nº 1.068, cuja tese se transcreve:

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada

    7. Em consulta aos autos na origem, verifica-se que o recurso extraordinário interposto encontra-se pendente de julgamento. Assim, tem-se como não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, conforme o disposto na parte final do art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil.

    8. Este Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao enfocado requisito, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte, quando se discute tese firmada em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral. Senão, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação, descumprimento de tese firmada em julgamento de recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II). 2. Agravo interno desprovido.
(Rcl nº 59.012 AgR/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/07/2023, p. 21/08/2023).

    9. É alegado, também, o descumprimento do enunciado vinculante nº 10 da Súmula do STF:

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

    10. Todavia, pela decisão reclamada, a 7ª Câmara Criminal do TJMG rejeitou os embargos de declaração sob a seguinte fundamentação (e-doc. 15, p. 2-3; grifos acrescidos):

Em relação ao pleito ministerial, registro que desde a prolação da decisão plenária nada foi requerido pelo Representante ministerial local acerca da imediata prisão do acusado. E não se diga que, naquela oportunidade, vigorava a regra da necessidade de que a pena fosse superior a quinze anos, pois já era de conhecimento no meio jurídico a pendência de julgamento do processo que deu origem ao Tema 1068/STF. Logo, poderia/deveria o “Parquet” ter impugnado a questão desde aquela ocasião. Até porque, o artigo 492 do CPP é expresso em dizer ser competência do Juiz presidente, ao prolatar a sentença, mandar recolher o condenado à prisão, se for o caso. 
Não fosse suficiente, importante registrar que ao tempo do julgamento do recurso de apelação a decisão do STF já havia sido publicada (20/09/2024), de modo que caberia ao Procurador de Justiça designado, seja oralmente ou por meio de memoriais, pleitear a determinação da execução imediata da pena, em razão do Tema 1068, mas nada foi requerido nesse sentido. 
Por fim, importante consignar que se trata de recurso-base exclusivo da defesa, de modo que qualquer modificação da decisão recorrida, que viesse a desfavorecer a situação jurídico-processual do réu, poderia implicar na vedada violação do princípio “non reformatio in pejus”. 
Portanto, não verifico a existência da omissão apontada.

    11. Pois bem. No julgamento do RE nº 1.235.340, que deu origem ao mencionado Tema/RG nº 1.068, esta Suprema Corte conferiu  interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, para excluir a limitação de quinze anos de reclusão contida nos seguintes dispositivos do art. 492 do CPP, na redação da Lei nº 13.964/19: (i) alínea “e” do inciso I; (ii) parte final do § 4º; (iii) parte final do inciso II do § 5º. Confira-se:

(...) 7. É certo que o Tribunal de Justiça – ou mesmo um tribunal superior – pode anular a decisão em certos casos, seja ela condenatória ou absolutória, determinando a realização de um novo júri. Todavia, é estatisticamente irrelevante o número de condenações pelo Tribunal do Júri que vêm a ser invalidadas. 8. Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. É que, diferentemente do que se passa em relação aos demais crimes, nenhum tribunal tem o poder de substituir a decisão do júri. 9. Viola sentimentos mínimos de justiça, bem como a própria credibilidade do Poder Judiciário, que o homicida condenado saia livre após o julgamento, lado a lado com a família da vítima. Essa situação se agrava pela indefinida procrastinação do trânsito em julgado, mediante recursos sucessivos, fazendo com que a pena prescreva ou seja cumprida muitos anos após o fato criminoso. 10. Em situações excepcionais, caso haja indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o tribunal, valendo-se do poder geral de cautela, poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso. 11. A exequibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não se fundamenta no montante da pena aplicada, mas na soberania dos seus veredictos. É incompatível com a Constituição Federal legislação que condiciona a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri ao patamar mínimo de 15 anos de reclusão. Necessidade de interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, para excluir a limitação de quinze anos de reclusão contida nos seguintes dispositivos do art. 492 do CPP, na redação da Lei nº 13.964/2019: (i) alínea “e” do inciso I; (ii) parte final do § 4º; (iii) parte final do inciso II do § 5º. 12. No caso específico em exame, o réu matou a mulher dentro da própria casa, com quatro facadas, inconformado com o término do relacionamento. O episódio se passou na frente da filha do casal. Após a consumação do homicídio, o acusado fugiu, tendo sido encontradas na sua residência arma e munições. Feminicídio por motivo torpe, por agente perigoso. Prisão que se impõe como imperativo de ordem pública. IV. Dispositivo e tese 13. Recurso extraordinário conhecido e provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 14. Tese de julgamento: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.
(RE nº 1.235.340, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12/09/2024, p. 13/11/2024; grifos acrescidos).

    12. Mas o caso em análise mostra-se distinto daqueles precedentes apontados pelo reclamante, sem caracterizar descumprimento da Súmula Vinculante nº 10, uma vez que não se extrai da decisão reclamada o reconhecimento, sequer tácito, de inconstitucionalidade da parte final do art. 492. I, “e” do CPP.  

    13. O fundamento que claramente se extrai do ato reclamado é outro: a imediata prisão não foi determinada por ausência de requerimento do Ministério Público, desde o julgamento pelo Tribunal do Júri até o da apelação. Tanto que foi corretamente ressaltado tratar-se, este último, de recurso-base exclusivo da defesa, de modo que qualquer modificação da decisão recorrida, que viesse a desfavorecer a situação jurídico-processual do réu, poderia implicar na vedada violação do princípio “non reformatio in pejus”.

    14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator